Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-46.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801039-46.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA ARAUJO VALE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, decorrente de suposto erro médico, ante ausência de diagnóstico do filho da autora, qual seja, hérnia de abdominal, que teria culminado com seu falecimento, com a consequente indenização a título de danos morais e materiais;

2.
No direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal;

3.
Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior;

4.
Em resumo, o dever de indenizar decorre não apenas da verificação do dano, mas da congruência de mais dois elementos, o nexo de causalidade entre o dano pelo suposto erro médio. Como sequer foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas;

5.
Em análise detida das alegações da partes, verifica-se que o falecimento do filho da autora decorreu do não diagnóstico da doença em tempo hábil, contudo, não há nos autos comprovação efetiva do alegado erro médico apontado pela autora que ensejasse o evento morte após o período em que seu filho esteve internado nos hospitais da rede pública municipal;

6.
Dessa forma, tem-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o alegado erro médico a fim de ensejar a responsabilização da Administração Pública;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARIA ARAÚJO VALE,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Consta nos autos que a autora, ora apelante, é mãe do sr. Alex Sandro Araújo Vale, falecido em 26.05.2016, no Hospital Geral da UNIMED, em virtude de: “insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, septicemia, infecção respiratória, pós operatório de correção hérnia diafragmática, pós operatório drenagem”, conforme certidão de óbito.

A autora narrou na exordial que o paciente antes esteve internado durante 08 (oito) dias na UPA de Icoaraci, tendo posteriormente ficado internado por mais 08 (oito) dias no Hospital Samaritano pelo SUS, sendo que neste período, não houve o diagnóstico de hérnia abdominal, doença que levou ao seu falecimento, segundo o prontuário médico do Hospital Samaritano.

Apontou que em razão de ver sua saúde agravar enquanto se utiliza do serviço público de saúde, o de cujus chegou a contratar o plano de saúde privado da UNIMED, tendo sido transferido para o hospital privado em 21.04.2016, quando somente a partir daí fora detectada a hérnia abdominal, todavia, devido ao diagnóstico tardio da doença não houve como impedir o óbito em tempo hábil.

Informou que seu filho trabalhava como pedreiro e mecânico de forma autônoma, auferindo renda mensal de R$1.000,00 (mil reais) e, que possuía dois filhos menores de idade, os quais hoje se encontram desamparados, sendo que o de cujus custeava as despesas dos filhos mensalmente, pagando plano de saúde UNIMED, no valor de R$378,60 (trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), e escola no valor de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais).

Defendeu que ocorreu falha na prestação do serviço de saúde que ocasionou o óbito do seu filho, gerando danos psicológicos e emocionais, pelo que ingressou com a ação aludida pleiteado: 1) A concessão de tutela antecipada para que o réu lhe pague pensão mensal, na base de 2/3 dois terços do salário mínimo vigente, decorrentes de dano material (lucros cessantes), até a data em que seu filho atingiria a idade de 72 anos; 2) A condenação ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) e, 3) Alternativamente, indenização por danos materiais no valor de R$ 253.437,12 (duzentos e cinquenta e tres mil e quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 3671158 - Pág. 1/6
, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito da demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. (...)”

Inconformad
a
com os termos decisórios,
ANA MARIA ARAÚJO VALE
interpôs
o presente recurso de apelação cível. (
id nº
3671159 - Pág. 1/7
)

Em suas razões recursais,
o patrono da ente recorrente, destaca que a Constituição Federal consagrou a teoria do risco administrativo, expondo a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, ao dispor que as pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sendo suficiente para tanto a demonstração do nexo causal e do resultado, sendo irrelevante a demonstração acerca da culpa do agente no evento danoso

Assevera que, no caso em comento, é patente o enquadramento da teoria do risco administrativo e consequente responsabilização da administração com fulcro na teoria da falta do serviço público, vez que não foram prestados todos os serviços médicos, hospitalares necessários ao falecido, haja vista o motivo causador de seu óbito não ter sido diagnosticado pelos hospitais públicos em que fora atendido, sendo configurada, portanto, a falha da administração como um todo.

Defende que verifica-se o nexo causal entre a falta da prestação adequada do serviço público de saúde e o óbito em referência, tendo em vista que poderia ter sido contornada a situação se o Hospital tivesse detectado e diagnosticado a tempo a hérnia abdominal do falecido, prestando os devidos serviços médicos e hospitalares, evitando-se, portanto, o óbito em questão, sem a correta assistência do Poder Público.

Argumenta que em situações semelhantes, a jurisprudência dos tribunais brasileiros não deixa de enxergar a presença do nexo de causalidade entre o fato/omissão administrativos e os danos, especialmente em caso de morte.

Averba que a adoção da teoria do risco integral autoriza a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, e para elidir sua responsabilidade no caso em questão, o Requerido deverá provar a existência de quaisquer das causas excludentes de responsabilidade objetiva, como culpa exclusiva da vítima e caso fortuito/força maior.

Segue argumentando que a patologia do falecido não tinha natureza grave, que levaria ao seu óbito, contudo, a gravidade de seu quadro ocorreu em razão da demora do diagnóstico e do tratamento, fatos dos quais o Judiciário não pode se abster sob pena de compactuar com tratamento indevido aos usuários do sistema público de saúde.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, sendo julgada procedente a ação.

Na qualidade de apelado, o Município de Belém ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 3671164 - Pág. 1/18
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido
no seu duplo efeito
. (
id nº
3825499 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
se eximiu de exarar parecer, sob a justificativa de que a matéria dos autos se trata tão somente de interesse meramente patrimonial e individual.

(id nº

4194593 - Pág. 1/2
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

À míngua de questões preliminares, passo à análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, decorrente de suposto erro médico, ante ausência de diagnóstico do filho da autora, qual seja, hérnia de abdominal, que teria culminado com seu falecimento, com a consequente indenização a título de danos morais e materiais.

Pois bem.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Em análise detida das alegações da partes, verifica-se que o falecimento do filho da autora decorreu do não diagnóstico da doença em tempo hábil, contudo, não há nos autos comprovação efetiva do alegado erro médico apontado pela autora que ensejasse o evento morte após o período em que seu filho esteve internado nos hospitais da rede pública municipal.

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15 dispõem:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Depreende-se do exposto que, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.

No caso em comento, o cotejo probatório anexado à inicial, dentre eles: certidão de óbito, declaração de internação emitida pela UNIMED-Belém, declaração de óbito, prontuário de internação do Hospital Mário Pinotti e do Hospital Samaritano, Laudo de Ultrassonografia Abdominal Total emitido pelo Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, hemograma completo, ficha de controle de balanço hídrico, e outros, não são capazes, por si só, de demonstrar o erro médico alegado, e tampouco comprovar quaisquer danos causados no cuidado com a saúde do paciente, de modo que não há como se verificar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos materiais e morais, capaz de imputar a responsabilização do Poder Público.

Dessa forma, tem-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o alegado erro médico a fim de ensejar a responsabilização da Administração Pública.

Ademais, importa ressaltar que de acordo com o Sumário de Alta do paciente no Pronto Socorro Municipal, consta que este apresentava quadro de dor torácica, tendo sido indicada a realização de “TC de Tórax” para elucidação diagnóstica, assim, resta-se evidente que a doença estava sendo investigada pelo Requerido, todavia, no mesmo documento consta que o paciente se evadiu antes da reavaliação médica. (id nº 3671059 - Pág. 39)

Verifica-se, ainda que, o paciente transferiu-se para hospital da rede privada, vinculado ao Plano de Saúde UNIMED- Belém, e no dia 21.04.2016, conforme declaração de internação assinada pela médica Dra. Maria do Carmo Lobato, que fora submetido à cirurgia para tratamento de hérnia volumosa aguda, tendo seguido a óbito em 26.05.2016, pouco mais de 1 (um) mês depois da cirurgia e após ter permanecido internado sob cuidados intensivos na UTI do Hospital Geral da Unimed. (
id nº 3671059 - Pág. 2 e 3
)

Com efeito, corroboro do entendimento exarado pelo Juízo monocrático, tendo em vista que, o falecimento do paciente aconteceu cerca de um mês após ter sido submetido a procedimento cirúrgico no hospital da rede privada, pelo que não há notícias nos autos da comprovação do liame entre o evento morte e o período em que o filho da autora esteve internado previamente em hospitais da rede pública municipal.

Em casos semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESIDIA DE DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Contextualizando os fatos, no ano de 2011, a autora, por meio da Defensoria Pública, interpôs uma ação de indenização por
danos materiais
e
morais
por
erro médico
em face de Antônio Carlos S. Gomes, processo nº 0006413-18.2011.8.14.0301, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Capital, aduzindo que apesar de ter realizado 02 (duas) cirurgias sob o comando do referido
médico
para tratar de problemas de varizes na perna direita, a questão não foi solucionada, persistindo as dores frequentes e constante vermelhidão na área;

II- Naquela oportunidade fora designada audiência preliminar para o dia 17.04.2013, ocasião em que o Defensor Público responsável pelo caso não compareceu à audiência, apesar de devidamente intimado, conforme termo de audiência;

III-

In casu, a Apelante aduz que a desídia do Defensor Público que lhe assistiu no processo de indenização por
erro médico
lhe tirou uma chance real e concreta de obter êxito naquela ação, na medida em que os fatos e fundamentos jurídicos lhe eram favoráveis;

IV- Todavia, pelo que se extrai do caderno processual, a improcedência da ação de indenização por
erro médico
não decorreu da ausência de provas do direito material alegado, causado pela ausência do defensor público à audiência preliminar designada naquele processo;

V- Ora, se ausente a comprovação do
nexo causal
na prestação do serviço (realização da cirurgia), ou na conduta médica do requerido e o dano alegado (persistência do problema de saúde), a demanda indenizatória, por conseguinte, não apresentava chances concretas de êxito, ainda que o Defensor Público tivesse comparecido à audiência;

VI- Mesmo a teoria da perda de uma chance, para a responsabilização, exige dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade mínimo, e não mera possibilidade. Nesse sentido: REsp 1.104.665-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009;

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mant
ida.

(6428158, 6428158, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-21)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE RECÉM NASCIDO (PREMATURO) 22 DIAS APÓS O PARTO. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL), COM CONSEQUENTE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar. Tratando-se o apelado de Hospital Municipal, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer excludentes.

2. No caso dos autos, a criança nasceu no dia 16.10.2011, de forma prematura (oito meses) e, após dois dias, recebeu alta hospitalar por apresentar bom estado de saúde. Nova internação 16 dias após o nascimento, em razão de ter sido detectado icterícia e perda de peso.

(5724268, 5724268, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-09-14)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. LIGADURA DE TROMPAS NÃO AUTORIZADA PELA PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DOS EFEITOS AO LITISCONSORTE. ART. 1.005 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos da ação de indenização por
danos morais
c/c
materiais
, proposta em face do ente municipal e da Clínica Cirúrgica Samaritano Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando os réus ao pagamento de
danos morais
em favor da autora, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2-
É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Prejudicial rejeitada;

3-
Preliminar de denunciação da lide suscitada pelo apelante. Considerando o contexto fático e jurídico da matéria sob lume, torna-se pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar prejudicada.

4-
Cuida-se de laqueadura de trompas supostamente realizada na ocasião de um parto cesariano, cuja responsabilidade é imputada ao réu/apelante em virtude de o procedimento ter se dado sem a autorização da autora/apelada;

5-
Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a teoria do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do
nexo
de causa entre ambos;

6-
A autora encartou, nos autos, cópia de exame de Histerossalpingografia que atesta Prova de Cottê negativa, ou seja, a obstrução de trompas, que pode se dar tanto por laqueadura, quanto por processo inflamatório;

7-
Os réus colacionam prontuário de enfermagem, boletim operatório, descrição do mapa de controle de gastos no ato cirúrgico e declaração do
médico
que comprovam a realização de uma cesariana convencional, por conta de sofrimento fetal agudo, não havendo menção à laqueadura. Acórdão 687/2014 do Conselho Regional de Medicina absolve o
médico
da acusação de realização de laqueadura não autorizada na paciente;

8-
A conduta ilegal imputada ao Município não resta comprovada pelo acervo processual, restando caracterizada a ausência de
nexo
de causalidade entre a obstrução tubária que acomete a autora e a conduta médica adotada durante a cesariana, o que afasta a responsabilidade do ente público pelo prejuízo suportado pela apelada e a obrigação de indenizar;

9-
Aproveitam-se os efeitos do julgado ao litisconsorte passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC, segundo o qual “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses;

10-
Inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz do inciso do §2º do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC;

11-
Recurso de apelação conhecido e provido.

(4663798, 4663798, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Logo,
levando em consideração todo o contexto probatório dos autos e alegações trazidas tenho que não assiste razão a ora Apelante, de modo que, a improcedência da Ação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021